Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA. REAPRECIAÇAO DO RECURSO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constatado que o acórdão incorreu em equívoco, partindo de premissa equivocada, acolhem-se os Declaratórios para reapreciar o Agravo de Instrumento.
3. A prisão por dívida alimentar constitui instrumento hábil disponibilizado pelo legislador para coagir o devedor ao cumprimento de sua obrigação. Se preso pelo tempo fixado pelo juiz, não se mostra legítima uma nova constrição pessoal, ainda que diga respeito ao inadimplemento de prestações vencidas após a soltura do devedor. Além de caracterizar bis in idem, a renovação da prisão contraria a própria finalidade da norma.
3. Caberá ao credor buscar a satisfação do crédito pelo rito da expropriação patrimonial, cujas medidas constritivas, no caso, já se iniciaram a pedido da parte exequente.
3. Decisão que indefere o pedido de renovação do decreto prisional mantida.
4. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a falha, mantido o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento, ao qual se nega provimento.